Tribunal: TJBA
Processo: 8103834-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103834-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL SOARES ROSAS Advogado(s): EDUARDO LIMA CONCEICAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária de exibição de documentos cumulada com reparação por danos morais, extinguiu o feito quanto à exibição por falta de interesse de agir, indeferiu os danos morais, reduziu de ofício o valor da causa e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos de indenização formulados; (ii) verificar se cabe condenação do réu em honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade na exibição de documentos; (iii) analisar se a dificuldade na obtenção administrativa de documentos configura dano moral ou desvio produtivo; e (iv) determinar se a conduta do autor caracteriza litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. O valor da causa deve equivaler à soma dos pedidos cumulados, conforme dicção do art. 292, VI, do CPC, devendo ser restabelecido o montante correspondente às pretensões indenizatórias veiculadas na inicial. 4. Inexistindo resistência contundente da instituição financeira na esfera administrativa e tendo os documentos sido apresentados prontamente com a contestação, não se justifica a condenação do réu ao pagamento de ônus sucumbenciais (Tema 648 do STJ). 5. O mero insucesso ou demora na obtenção de segunda via de documentos bancários, sem maiores reflexos aos direitos da personalidade ou comprovação de peregrinação excessiva, configura mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar dano moral ou desvio produtivo. 6. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a prova de dolo processual ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, o que não se presume pelo simples ajuizamento de ação que venha a ser julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8103834-88.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante GABRIEL SOARES ROSAS e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.